Tribunal: TJDFT
Processo: 0727401-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SEM ABERTURA DE INSTRUÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar a produção de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a nulidade da sentença por violação ao saneamento obrigatório e ao contraditório participativo; (ii) a regularidade da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre em comportamento contraditório — e em error in procedendo — o magistrado que procede ao julgamento antecipado do mérito, mas, na sentença, julga improcedentes os pedidos iniciais com base na insuficiência probatória.
4. Deve o magistrado, com fundamento no princípio da cooperação e do contraditório participativo (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), oportunizar à parte comprovar o fato constitutivo de seu direito, mormente os fatos tidos como controvertidos pelo órgão julgador, antes de proferir decisão em seu desfavor.
5. Em razão do caráter excepcional da citação editalícia, faz-se necessária a prévia tentativa de citação em todos os endereços identificados nos autos e o esgotamento das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, como forma de aferir se o réu, de fato, está em local incerto ou ignorado. Diligências não esgotadas. Citação nula.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 238, 239, 246, 256 e 357.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735695-31.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17/12/2025. TJDFT, APC 0746110-75.2022.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 02/05/2024.